Tribunal: TJPA
Processo: 0838508-19.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838508-19.2022.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: CELINA TANCREDI MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452 DO STF. MIGRAÇÃO PARA PLANO SALDADO. NOVAÇÃO. DECADÊNCIA. FONTE DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que desproveu apelação em ação de revisão de complementação de aposentadoria proposta por Celina Tancredi Maciel.

2.

A embargante sustenta omissões quanto à migração da autora para o REG/REPLAN Saldado, à novação, à decadência, à inaplicabilidade do Tema 452/STF, à incidência do Tema 943/STJ, à ausência de fonte de custeio e à limitação dos honorários pela Súmula nº 111/STJ.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material sobre os pontos indicados pela FUNCEF; e (ii) saber se os embargos de declaração podem produzir efeitos modificativos para reconhecer decadência, afastar a aplicação do Tema 452/STF ou limitar honorários.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a migração ao REG/REPLAN Saldado, a alegada novação e a quitação, concluindo que a adesão ao plano saldado não implica renúncia a direito fundamental à isonomia.

5.

A decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil não incide, pois a demanda não busca anular negócio jurídico por vício de vontade, mas afastar cláusula discriminatória e inconstitucional. Aplica-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

6.

O Tema 452/STF é aplicável, pois a discriminação de gênero no cálculo originário do benefício contaminou o salário de participação utilizado no recálculo decorrente do saldamento.

7.

O Tema 943/STJ foi afastado de forma expressa, por tratar de hipótese diversa, relativa à correção monetária e à anulação de vantagem em migração de plano, sem envolver discriminação constitucional de gênero.

8.

A ausência de fonte de custeio não impede a revisão, pois a recomposição decorre de prática discriminatória imputável à entidade previdenciária, não podendo o ônus ser transferido à beneficiária.

9.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida. O prequestionamento não dispensa a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

10.

Não se aplica multa por embargos protelatórios, por não se verificar, no caso, abusividade processual manifesta suficiente à incidência do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões relativas à migração para plano saldado, novação, decadência, fonte de custeio e aplicação de precedentes vinculantes.”

“2. A adesão a plano saldado não afasta o direito à revisão de benefício calculado com base em cláusula discriminatória de gênero.”
“3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, I, e 202; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 178, II; Lei Complementar nº 108/2001; Lei Complementar nº 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 639.138/RS, Tema 452, Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020; STJ, REsp 1.551.488/MS, Tema 943, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 28.11.2018; Súmula nº 111/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0838508-19.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

EMBARGADA: CELINA TANCREDI MACIEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposta pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra o Acórdão que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso
.

BREVE RETROSPECTO

Narram os autos de origem que
CELINA TANCREDI MACIEL
ajuizou a
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
em face da
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
.

Alega a parte autora que:

Trabalhou como empregada da Caixa Econômica Federal (CEF) desde 12/09/1977 até sua aposentadoria em 04/04/1999;

Durante o vínculo empregatício, aderiu ao plano de previdência complementar da FUNCEF, contribuindo regularmente;

Participou do Regulamento Básico (REG) da FUNCEF, instituído em 01/08/1977;

O referido regulamento previa percentuais distintos de complementação de aposentadoria para homens e mulheres, sendo que os homens que completassem 30 anos de contribuição fariam jus a 80% da diferença entre o salário de benefício e o valor pago pelo INSS, enquanto às mulheres era atribuído percentual inicial de 70%, acrescido de 6% por ano adicional até atingir 100% aos 30 anos;

A autora foi compelida a assinar aditivo contratual para validar essa diferenciação, com base na Lei nº 8.213/91, o que, segundo ela, configura tratamento discriminatório de gênero;

Alega que tal distinção fere o princípio constitucional da isonomia, pois não há justificativa atuarial razoável para o percentual inferior atribuído às mulheres, especialmente porque as contribuições foram feitas nas mesmas bases e condições que as dos homens.

Argumenta que:

O Supremo Tribunal Federal consolidou a tese da inconstitucionalidade desse tipo de cláusula contratual discriminatória no julgamento do
RE 639.138 (Tema 452)
, com repercussão geral;

A decisão do STF afirma que é
inconstitucional
cláusula de plano de previdência complementar que
estabelece valor inferior de complementação para mulheres em razão de seu menor tempo de contribuição
, por violar o
art. 5º, I, da Constituição Federal
(princípio da isonomia);

A tese foi firmada e não houve modulação dos efeitos da decisão, com rejeição dos embargos de declaração pela Corte Suprema;

Assegura-se, assim, o direito da autora à
implantação definitiva do percentual de 80%
e ao
recebimento das diferenças decorrentes
do pagamento inferior.

Sustenta ainda que:

A relação jurídica entre a FUNCEF e a autora é regida também pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), configurando contrato de adesão;

O contrato foi imposto unilateralmente à autora, sem possibilidade de negociação;

As cláusulas são abusivas e nulas, por estabelecerem ônus excessivo à parte mais frágil da relação contratual;

O juiz pode reequilibrar a relação jurídica, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

Por fim, requer que:

Seja concedida a gratuidade da justiça
, por ser a autora idosa, aposentada e sem recursos para custear o processo;

Seja reconhecida a prioridade na tramitação do processo
, conforme art. 1.048 do CPC c/c art. 71 do Estatuto do Idoso;

Seja julgada totalmente procedente a demanda
, condenando a FUNCEF a:

Revisar o percentual inicial da complementação de aposentadoria da autora de 70% para
80%
, conforme o percentual aplicado aos homens na mesma condição;

Pagar as
diferenças vencidas e vincendas
, com atualização monetária e juros legais;

Implantar
definitivamente
o novo percentual nos proventos mensais;

Aplicar os efeitos da decisão do STF no RE 639.138, com repercussão geral reconhecida;

Pagar
honorários advocatícios sucumbenciais
de 20% sobre o valor da condenação;

Requer também a produção de todas as provas admitidas em Direito, em especial
planilhas contábeis
para apuração do valor devido;

Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém deferiu o pedido de
gratuidade de justiça
à autora
CELINA TANCREDI MACIEL
e determinou a
citação da FUNCEF
.

A FUNCEF, em sua contestação, argumenta inicialmente pela
extinção da ação com base na decadência e prescrição
, destacando que a autora aderiu ao saldamento do plano REG/REPLAN em 2006 e ajuizou a ação apenas em 2022, ultrapassando o prazo decadencial de 4 anos previsto no art. 178 do Código Civil.

Alega ainda que houve
novação contratual válida e regular
, com expressa quitação mútua entre as partes, conforme o Termo de Adesão assinado pela autora, o que impede a revisão posterior das cláusulas acordadas. Cita precedentes do STJ (Tema 943) e defende que, após 15 anos da novação, é juridicamente incabível a pretensão de revisão do percentual de complementação.

No mérito, sustenta que
não houve discriminação de gênero
, pois as mulheres podiam se aposentar com menos tempo de contribuição (25 anos), e o percentual de 70% era proporcional à menor base de custeio, conforme previsto legalmente e pactuado entre as partes.

Reforça que
o princípio da isonomia não foi violado
, e que os critérios adotados foram autorizados legal e atuarialmente. Argumenta também que
não houve contribuição adicional da autora
para justificar o aumento do benefício de 70% para 80%, e que qualquer alteração no percentual sem o correspondente custeio violaria os princípios do equilíbrio atuarial e da fonte de custeio, conforme previsto na CF e nas Leis Complementares nº 108 e 109/2001.

Por fim, a FUNCEF requer
a improcedência da ação
, a
revogação da justiça gratuita da autora
(alegando proventos elevados), e a
concessão de gratuidade de justiça à própria FUNCEF
, por ser entidade sem fins lucrativos e em situação de déficit atuarial. (21874256 - Contestação)

Na réplica, a autora
impugna as preliminares da FUNCEF
, especialmente a tentativa de obter
justiça gratuita
, por não comprovar insuficiência de recursos, e
refuta a alegação de prescrição ou decadência
, defendendo que o caso trata de
parcelas de trato sucessivo
, sujeitas apenas à prescrição
quinquenal parcial
.

Argumenta que a suposta
novação contratual
(migração de plano) não pode validar cláusulas que violam princípios constitucionais, como a
isonomia entre homens e mulheres
, pois ambos contribuem de forma igual.

Reforça que a
diferença de percentuais na complementação da aposentadoria
é
discriminatória e inconstitucional
, como já reconhecido por decisões judiciais e pelo STF no Tema 452.

Reitera, ao final, o pedido de
revisão do percentual de 70% para 80%
, com pagamento das diferenças e atualização. (21874261 - Petição)

A juíza a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita da FUNCEF
, por ausência de comprovação de incapacidade financeira, ressaltando que a entidade apresentou superávit bilionário.
Manteve a justiça gratuita da autora
, pois a ré não apresentou provas capazes de afastar a presunção legal.

Rejeitou as preliminares de
decadência
e
prescrição do fundo de direito
, afirmando que a autora não busca anular contrato, mas revisá-lo conforme entendimento do STF sobre a inconstitucionalidade da diferenciação entre homens e mulheres. Reconheceu apenas a
prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento
, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Por fim, constatou que o processo está maduro e
determinou julgamento antecipado do mérito
, nos termos do art. 355, I, do CPC. (21874263 - Decisão)

Transcrevo excerto
SENTENÇA
objurgada
(id. 21874367):

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguido o presente feito com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a requerida ao pagamento das diferenças referentes à complementação de aposentadoria no percentual de 80%, aplicáveis as parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ingresso da presente ação e as vincendas, aplicando-se os juros e correção monetária determinados pelo STF no Julgamento do RE 639138 RS.

Custas e honorários sucumbenciais pela ré, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pela condenada no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

A autora opôs
embargos de declaração
contra a sentença que reconheceu seu direito à complementação de aposentadoria em
80%
, alegando
omissão
quanto à
obrigação de fazer
. Sustenta que a decisão
não determinou expressamente
que a FUNCEF
implante esse percentual no contracheque
, o que inviabiliza eventual execução. Pede que a sentença seja
complementada
, incluindo a
condenação da FUNCEF na obrigação de fazer a implantação definitiva
do novo percentual no benefício da autora.

A
FUNCEF
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença, alegando que a autora
aderiu voluntariamente, em 2006, ao plano REG/REPLAN saldado
, firmando
termo de adesão e novação contratual
, com
quitação plena, irrevogável e irretratável
de direitos anteriores, o que inviabiliza a revisão pleiteada.

Sustenta que a autora
não pode se beneficiar do Tema 452
, pois já estava sob regras diferentes, com
novo cálculo de benefício
, o que configuraria
distinção fática e jurídica (distinguishing)
.

A FUNCEF também argumenta que
não houve discriminação de gênero
, pois os
percentuais de 70% (mulheres) e 80% (homens)
eram proporcionais ao
tempo de contribuição exigido
à época, refletindo a legislação vigente, não sendo, portanto, inconstitucionais.

Além disso, reforça que
não há previsão legal ou contratual
para o pagamento do benefício conforme pleiteado pela autora, e que
a aplicação retroativa de regras
causaria
desequilíbrio atuarial
, prejudicando outros participantes. Cita jurisprudência do STJ e TJDFT que rejeitam pedidos semelhantes por terem ocorrido
adesões ao saldamento
e
novação de direitos
.

Por fim, a FUNCEF requer a
reforma total da sentença
, julgando
improcedentes os pedidos da autora
. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, solicita que seja imposta à autora a
obrigação de recompor a reserva matemática
correspondente ao novo benefício, para
assegurar o equilíbrio financeiro do plano
. Também pede o reconhecimento da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à relação contratual, por se tratar de
entidade fechada de previdência complementar
, e reforça a necessidade de respeito ao
ato jurídico perfeito
e ao
pacta sunt servanda
. (21874370 – Apelação)

A FUNCEF defende a
rejeição dos embargos de declaração
opostos por Celina Tancredi Maciel, alegando que
não houve omissão na sentença
, pois o juízo já reconheceu expressamente o direito à complementação de aposentadoria no percentual de 80%.

Sustenta que a autora tenta
reapreciar o mérito
de forma indevida por meio de embargos. Alega ainda que o
Tema 452 do STF não se aplica ao caso específico da autora
, e, portanto, não há prejuízo na eventual execução.

Ao final, requer o
indeferimento dos embargos
e que as publicações futuras sejam feitas em nome de seus advogados constituídos. (21874377 - Contrarrazões)

Determinei o cancelamento da distribuição do recurso ao 2º Grau
, pois ainda
estão pendentes de julgamento os embargos de declaração no 1º Grau
. (24055346)

O juízo acolheu os
embargos de declaração
opostos por Celina Tancredi Maciel, reconhecendo
omissão na sentença original
, que não havia determinado expressamente a
implantação definitiva do percentual de 80%
da complementação de aposentadoria no contracheque da autora. A decisão
supriu a omissão
, incluindo a
obrigação de fazer
por parte da FUNCEF. Os demais termos da sentença foram mantidos, e as partes foram intimadas a
retificar eventual apelação
. (28466831 - Sentença)

A FUNCEF interpôs
apelação com pedido de efeito suspensivo
contra sentença que reconheceu à autora,
Celina Tancredi Maciel
, o direito à complementação de aposentadoria no percentual de
80%
, com implantação definitiva em folha.

Sustenta que a autora
aderiu voluntariamente ao saldamento do plano REG/REPLAN
em 2006, firmando
novação contratual
com
renúncia expressa aos direitos anteriores
, e que, portanto,
não se aplica ao caso o Tema 452 do STF
, que trata da
isonomia de gênero em planos de previdência
.

Alega que o contrato firmado é
válido, livre de vícios
e que a tentativa de revisão configura
enriquecimento sem causa
, violando o
princípio do pacta sunt servanda
. Destaca ainda que
não houve fonte de custeio para as diferenças pleiteadas
, o que pode gerar desequilíbrio atuarial no plano. Cita precedentes do STJ e TJDFT em sentido favorável.

Ao final, pede:

O
conhecimento e provimento da apelação
para julgar improcedente o pedido da autora;

Subsidiariamente
, que seja exigida da autora a
recomposição da reserva matemática
(fonte de custeio);

A
atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, para evitar execução da sentença antes do julgamento final. (28466834 – Apelação)

Celina Tancredi Maciel
, apresentou
contrarrazões à apelação
, defendendo a
manutenção da sentença
que reconheceu seu direito à
complementação de aposentadoria no percentual de 80%
, com base no
princípio da isonomia
e na decisão do STF no
Tema 452
, que declarou inconstitucional a diferenciação de percentuais entre homens e mulheres em planos de previdência privada.

Refuta as alegações da FUNCEF sobre
renúncia contratual, novação, prescrição e ausência de fonte de custeio
, argumentando que a relação é de
trato sucessivo
e que não há previsão contratual válida para o tratamento desigual. Sustenta que homens e mulheres contribuem com
percentuais iguais
, devendo receber benefícios em igualdade.

Ao final, requer o
improvimento da apelação
, a
majoração dos honorários sucumbenciais
e a
manutenção da justiça gratuita
, por entender que a sentença foi proferida com
pleno respaldo legal e constitucional
. (
id. 28466837
).

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 452 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra sentença que julgou procedente o pedido de CELINA TANCREDI MACIEL em ação de revisão de complementação de aposentadoria, determinando a aplicação do percentual de 80% (oitenta por cento), em paridade com o percentual concedido a participantes do sexo masculino, bem como a implantação definitiva desse percentual no benefício da autora e o pagamento das diferenças vencidas e vincendas.

2. A FUNCEF sustentou, em síntese, a ocorrência de novação contratual com quitação plena por adesão ao saldamento do REG/REPLAN em 2006, a inaplicabilidade do Tema 452 do STF por distinção fática (distinguishing), a ausência de discriminação de gênero e a inexistência de fonte de custeio, além de requerer efeito suspensivo à apelação.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se a adesão ao saldamento do plano de previdência complementar configura novação e renúncia a direitos anteriores, afastando a revisão do percentual de complementação;
(ii) definir se é aplicável ao caso concreto a tese firmada pelo STF no Tema 452, quanto à inconstitucionalidade de cláusulas contratuais que estabelecem percentuais distintos entre homens e mulheres para aposentadoria;
(iii) avaliar a necessidade de recomposição da reserva matemática como requisito para a revisão do benefício;
(iv) analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

4. A adesão da autora ao saldamento do plano REG/REPLAN não configura renúncia a direitos originados de cláusula inconstitucional. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quitação contratual só se refere aos valores efetivamente recebidos, sendo ineficaz para afastar direitos indisponíveis, como o princípio da isonomia (CF, art. 5º, I).

5. A tese firmada pelo STF no Tema 452 se aplica ao caso concreto. A autora comprovadamente foi submetida a percentuais inferiores de complementação de aposentadoria em razão do sexo, o que afronta o princípio constitucional da igualdade. A inconstitucionalidade da cláusula inicial contamina o salário de participação utilizado no recálculo do benefício após a adesão ao plano saldado.

6. A aplicação do Tema 943 do STJ é incabível, pois não se discute índice de correção monetária ou anulação de cláusula de vantagem contratual, mas a revisão de cláusula discriminatória por violar a Constituição.

7. Também é descabida a exigência de recomposição da reserva matemática. A decisão do STF no Tema 452 afasta esse requisito, por se tratar de reparação a direito violado pela prática discriminatória da própria entidade previdenciária.

8. Rejeitado o pedido de efeito suspensivo, pois a sentença está em conformidade com precedente vinculante e não se verifica risco de irreversibilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:“1. A cláusula de plano de previdência complementar que estabelece percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, com valor inferior para mulheres, é inconstitucional, por violar o princípio da isonomia (CF, art. 5º, I), conforme decidido pelo STF no Tema 452.”

“2. A adesão ao plano saldado não afasta o direito à revisão do benefício, quando originado de cláusula inconstitucional.”

“3. É incabível a exigência de recomposição da reserva matemática pela beneficiária em razão da revisão de benefício decorrente de discriminação de gênero.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, I e II; CPC, arts. 355, I, 487, I, e 926; Código Civil, art. 178; Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 639.138/RS (Tema 452), Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020;
STJ, REsp 1.551.488/MS (Tema 943), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 28.11.2018 (inaplicável);
TJDFT, ApCiv 0721531-63.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 08.03.2023.

A
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
interpôs
AGRAVO INTERNO
no Id. 33469926.

Alega a parte agravante que:

a decisão monocrática foi equivocada ao manter a sentença de procedência;

a ação foi ajuizada mais de 16 anos após a adesão ao plano de saldamento (2006), configurando
prescrição do fundo de direito
;

também ocorreu
decadência
, pois eventual revisão dependeria da anulação do negócio jurídico firmado na adesão ao plano;

a agravada aderiu voluntariamente ao novo plano (REG/REPLAN saldado), com quitação ampla e irrestrita de direitos anteriores;

a situação concreta não se enquadra no Tema 452 do STF, sendo caso de
distinguishing
, pois não houve aplicação de regra discriminatória após o saldamento;

a decisão recorrida deixou de observar o Tema 943 do STJ, que reconhece a validade das transações em previdência complementar.

Destaca que a autora “
deu ampla e irrestrita quitação à FUNCEF quanto às parcelas e cálculos decorrentes do plano anterior
” e que “
não há mais nada a reclamar uma parte a outra
”, sustentando ainda que “
a Agravada pretende negociar o que já fora negociado
”.

Argumenta que:

incide
prescrição total
, pois a controvérsia envolve o próprio ato de definição do benefício, e não prestações sucessivas;

aplica-se o prazo decadencial de 4 anos para anulação de negócio jurídico (art. 178 do CC);

a adesão ao saldamento configura
novação contratual válida
, protegida pelo art. 5º, XXXVI, da CF;

o Tema 452 do STF não se aplica ao caso, pois trata de situação diversa (plano original com IPAC, sem migração);

há vasta jurisprudência admitindo o distinguishing em hipóteses de migração para plano saldado.

Sustenta ainda que:

o benefício da agravada foi recalculado conforme o art. 85 do REG/REPLAN saldado, sem distinção de gênero;

não houve vício de consentimento na adesão ao plano;

eventual revisão implicaria violação ao equilíbrio atuarial do sistema.

Por fim, requer que:

seja reconsiderada a decisão monocrática;

subsidiariamente, o recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado;

seja reconhecida a prescrição ou decadência, ou, no mérito, a total improcedência dos pedidos da autora;

sejam observadas as indicações de intimação dos patronos.

As contrarrazões sustentam que o agravo interno da FUNCEF é incabível, pois busca apenas rediscutir matéria já decidida e pacificada pelo STF (Tema 452). Defende que houve discriminação de gênero no cálculo da aposentadoria complementar (70% para mulheres e 80% para homens), violando o princípio da isonomia. Argumenta que a decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento do STF, devendo ser mantida integralmente, com o consequente improvimento do agravo.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 12ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 28-04-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NOVAÇÃO CONTRATUAL INEFICAZ QUANTO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de revisão de complementação de aposentadoria proposta por CELINA TANCREDI MACIEL.

2. A sentença determinou a aplicação do percentual de 80% na complementação (em paridade com os homens), com pagamento das diferenças vencidas (quinquenal) e vincendas, além da implantação definitiva do benefício.

3. A agravante sustenta prescrição e decadência, novação contratual decorrente da adesão ao plano saldado (REG/REPLAN), inaplicabilidade do Tema 452 do STF (distinguishing), incidência do Tema 943 do STJ e ausência de fonte de custeio.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há prescrição do fundo de direito ou decadência para revisão de cláusula de previdência complementar;
(ii) saber se a adesão ao plano saldado configura novação com renúncia a direitos anteriores;
(iii) definir se é aplicável ao caso a tese do STF no Tema 452 (isonomia de gênero);
(iv) verificar a necessidade de recomposição da reserva matemática e a incidência do Tema 943 do STJ.

III. Razões de decidir

5. Não incide decadência, pois não se busca anulação de negócio jurídico, mas o afastamento de cláusula inconstitucional; aplica-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas, por se tratar de relação de trato sucessivo (LC nº 109/2001, art. 75).

6. A adesão ao plano saldado não implica renúncia a direitos fundamentais, sendo ineficaz quanto a cláusulas que violam o princípio da isonomia (CF, art. 5º, I).

7. É plenamente aplicável o Tema 452 do STF, que reconhece a inconstitucionalidade de cláusulas que estabelecem benefício inferior para mulheres em previdência complementar, contaminando inclusive o recálculo posterior do benefício.

8. Inexiste distinguishing, pois a discriminação originária repercute no cálculo do benefício saldado.

9. O Tema 943 do STJ é inaplicável, por tratar de hipóteses distintas (transação e correção monetária), não envolvendo violação direta à Constituição.

10. É indevida a exigência de recomposição da reserva matemática, pois a revisão decorre de prática discriminatória imputável à própria entidade previdenciária.

11. O agravo interno limita-se à rediscussão de matéria já decidida, sem apresentar elementos novos aptos a modificar a decisão.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

“1. Não há decadência quando se busca a revisão de cláusula contratual inconstitucional em plano de previdência complementar, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas.”

“2. A adesão a plano saldado não afasta o direito à revisão de benefício fundado em cláusula discriminatória, por se tratar de direito indisponível.”

“3. É aplicável o Tema 452 do STF aos casos de diferenciação de gênero em previdência complementar, ainda que haja migração para plano saldado.”

“4. É incabível a exigência de recomposição da reserva matemática pelo beneficiário em revisão decorrente de discriminação inconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, I e XXXVI; CPC, arts. 932, parágrafo único, 487, I; Código Civil, art. 178; Lei Complementar nº 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 639.138/RS (Tema 452), Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020; STJ, REsp 1.551.488/MS (Tema 943), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 28.11.2018 (inaplicável); TJDFT, ApCiv 0721531-63.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 08.03.2023.

A FUNCEF opôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à sua apelação em ação movida por Celina Tancredi Maciel.

A embargante sustenta que o acórdão possui omissões relevantes e pede seu saneamento, inclusive para fins de prequestionamento.

Os principais pontos alegados são:

A FUNCEF afirma que o acórdão aplicou indevidamente o Tema 452/STF, pois a autora teria migrado, em 2006, para o plano REG/REPLAN Saldado, dando quitação às obrigações do plano anterior. Segundo a FUNCEF, essa migração gerou novação de direitos e afasta a discussão sobre eventual diferença de percentuais entre homens e mulheres no plano antigo.

A embargante cita decisões recentes do STF e do STJ para defender que, quando há migração voluntária de plano previdenciário, o Tema 452/STF não se aplica, pois a situação jurídica passa a ser distinta daquela analisada no precedente.

A FUNCEF alega que, se a autora pretende afastar cláusulas do contrato ou questionar a migração realizada em 2006, incide o prazo decadencial de 4 anos previsto no art. 178, II, do Código Civil. Como a ação foi proposta apenas em 2022, o direito estaria decadente.

A embargante afirma que a adesão ao Termo de Saldamento e Novação de Direitos Previdenciários foi válida, voluntária e vantajosa à autora, que inclusive teria recebido parcela indenizatória.

A FUNCEF sustenta que não pode ser condenada a pagar benefício não previsto no plano sem prévia formação de reserva financeira, sob pena de violação ao art. 202 da Constituição Federal e às Leis Complementares 108/2001 e 109/2001.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pede que seja aplicada a Súmula 111 do STJ, para que os honorários não incidam sobre prestações vencidas após a sentença.

Ao final, a FUNCEF requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual efeito modificativo do acórdão, a fim de julgar improcedentes os pedidos da autora ou reconhecer a decadência. Subsidiariamente, pede a limitação dos honorários conforme a Súmula 111/STJ.

CELINA TANCREDI MACIEL apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela FUNCEF, defendendo que o acórdão não possui qualquer omissão.

A embargada sustenta que a FUNCEF pretende apenas rediscutir o mérito já analisado, especialmente quanto à migração de plano, novação, decadência, fonte de custeio e aplicação do Tema 452/STF.

Afirma que a decisão embargada enfrentou adequadamente as questões e manteve corretamente a procedência do pedido autoral, reconhecendo o direito à revisão da complementação de aposentadoria para o patamar de 80%, em igualdade com os homens.

Alega que o Tema 452/STF é plenamente aplicável, pois o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser inconstitucional cláusula de previdência complementar que estabelece benefício inferior às mulheres em razão de menor tempo de contribuição, por violação ao princípio da isonomia.

Também defende que não há decadência, pois a ação não busca anular negócio jurídico, mas afastar cláusula discriminatória e inconstitucional. Quanto à migração ao REG/REPLAN, sustenta que ela não implica renúncia a direitos constitucionais.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração e a condenação da FUNCEF ao pagamento de multa por caráter protelatório, alegando que o recurso teria sido interposto apenas para atrasar o cumprimento do direito reconhecido à autora.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração não merecem provimento.

A FUNCEF sustenta a existência de omissões quanto à migração da autora ao REG/REPLAN Saldado, à alegada novação, à decadência, à inaplicabilidade do Tema 452/STF, à incidência do Tema 943/STJ e à ausência de fonte de custeio.

Todavia, tais questões foram expressamente enfrentadas na decisão monocrática e reiteradas no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Com efeito, quanto à alegada transação, novação e adesão às regras do saldamento, a decisão monocrática consignou expressamente que:

“A adesão ao Plano REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior.”

E prosseguiu:

“Não se pode admitir que a novação contratual afaste direitos constitucionalmente assegurados. O princípio da isonomia, previsto no artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal, possui natureza de norma de ordem pública, indisponível e irrenunciável, não podendo ser objeto de transação ou renúncia, ainda que mediante cláusula expressa.”

No mesmo sentido, o voto condutor do agravo interno assentou:

“Adesão ao REG/REPLAN (2006) não renuncia direitos constitucionais (isonomia, CF art. 5º, I), indisponíveis. Quitação limita-se a valores recebidos, não contaminando salário de participação originário por discriminação (70% mulheres vs. 80% homens).”

Assim, a alegação de omissão quanto à novação e à quitação não subsiste, pois a matéria foi examinada de forma clara e suficiente.

Também não procede a insurgência relativa ao Tema 943/STJ. A decisão monocrática expressamente afastou sua incidência, registrando que:

“O referido precedente discutiu especificamente questões relacionadas à correção monetária aplicável em caso de transação para migração de plano de benefícios de previdência privada e à anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem.”

E concluiu:

“Na hipótese dos autos, a apelada NÃO pleiteia a aplicação de índice de correção monetária diverso, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabeleça concessão de vantagem. A pretensão está fundamentada no afastamento da inconstitucionalidade havida no salário de participação que fundamentou o cálculo do benefício, em razão da discriminação de gênero vedada pela Constituição Federal.”

O voto embargado, por sua vez, foi igualmente expresso:

“Tema 943 (REsp 1.551.488/MS) trata correção monetária/anulação de vantagem em migração, não discriminação constitucional.”

Quanto à aplicação do Tema 452/STF, a decisão monocrática enfrentou diretamente o argumento de distinguishing, afirmando:

“A questão central reside em verificar se a adesão ao saldamento afasta a aplicabilidade do Tema 452 do Supremo Tribunal Federal.”

E, após examinar a controvérsia, concluiu:

“Sendo o salário de participação estabelecido com fundamento em norma inconstitucional por violar o princípio da isonomia, norma posterior que o utilize como parâmetro para o cálculo de novo benefício pode ser revista com base na inconstitucionalidade originária. A discriminação de gênero presente no cálculo inicial do benefício contaminou o salário de participação que serviu de base para o recálculo quando da adesão ao saldamento.”

Ainda sobre o ponto, restou consignado:

“Não se trata, portanto, de anular o termo de adesão ao saldamento, mas de afastar a inconstitucionalidade que maculou o cálculo originário do benefício e que se perpetuou no novo plano.”

O voto do agravo interno reiterou a mesma compreensão:

“Cláusula discriminatória viola isonomia, contaminando cálculo inicial e recálculo pós-saldamento. Não há distinguishing: percentual inferior persiste.”

Também foi expressamente rejeitada a decadência. A decisão embargada registrou:

“Não incide decadência (art. 178, II, CC), pois não se busca anular negócio por vício, mas revisar cláusula inconstitucional (Tema 452 STF). Prescrição quinquenal parcial aplica-se prestações sucessivas (art. 75, LC 109/2001), atingindo apenas parcelas anteriores ao ajuizamento.”

Por fim, quanto à fonte de custeio, a decisão monocrática foi categórica:

“Não há que se falar em necessidade de formação de fonte de custeio pela beneficiária, porquanto se trata de reparação pela discriminação estabelecida no regulamento da aposentadoria complementar, sendo incabível impor à beneficiária o prejuízo decorrente de ato exclusivo do fundo de pensão.”

E acrescentou:

“Eventual desequilíbrio atuarial decorrente da necessidade de adequação dos benefícios aos parâmetros constitucionais constitui ônus da entidade previdenciária, não podendo ser repassado aos participantes prejudicados pela prática discriminatória.”

O voto combatido, de igual modo, assentou:

“Ônus da agravante: discriminação exclusiva sua, não repassável. Reparação constitucional não exige custeio suplementar.”

Dessa forma, verifica-se que todas as matérias suscitadas nos aclaratórios foram enfrentadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante. O que se observa é inequívoca tentativa de rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos relevantes e suficientes à solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

O prequestionamento, por sua vez, não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios desacompanhados de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, embora evidente o propósito de rediscussão, deixo de aplicá-la, por ora, por não vislumbrar manifesta abusividade processual em grau suficiente à incidência do art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026